Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. DL 911/69. Falta de citação e de localização do veículo. Conversão não requerida. Ausência de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.